Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717154-18.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARQUES DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MARQUES DE MELO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer no 0701922-09.2023.8.07.0018, ajuizada pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154555366 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, objetivando a obtenção de pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes à prova do concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, assegurando-se a sua participação nas demais etapas do certame. O agravante sustenta que realizou a prova objetiva do concurso, regulamentada pelo Edital n. 001/2022, que visa ao provimento de vagas para os cargos da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), sendo que a 1a etapa do certame compreendeu provas objetivas, com 25 questões de língua portuguesa e redação oficial. Esclarece que, em caso de anulação de questão, opera-se uma redistribuição dos pontos na mesma disciplina, tendo sido anuladas duas questões pela banca examinadora. Assevera que alcançou 74 pontos nas provas objetivas, porém a nota de corte divulgada foi de 75 pontos, excluindo-o do certame. Aduz que há 4 (quatro) questões do gabarito que possuem vícios e prejudicaram o seu real desempenho, obstando a sua participação nas demais fases do concurso. Considera que errou questões devido a uma cobrança arbitrária e/ou erros grosseiros da banca, bastando a anulação de duas questões para que prossiga no certame. Na petição inicial, pondera que apresentam erros grosseiros e devem ser anuladas as questões 11, 28, 29 e 31, com a consequente reversão da sua pontuação na prova objetiva, seguida da correspondente correção da classificação e a convocação para as etapas subsequentes do concurso. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam anuladas as questões de números 11, 28, 29 e 31, e que lhe sejam creditados os pontos da prova objetiva. Em consequência da majoração da nota, que seja garantida a continuidade na sua participação nas demais etapas do concurso. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar, anular as questões e realizar a sua nova classificação na lista de aprovados. Sem preparo por ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça para o agravante (ID 151358365 do processo originário). Em decisão de ID 46507573, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões em petição de ID 47830322. Alega que não existe a possibilidade de reexame pelo Judiciário da avaliação da aprova objetiva, por se tratar de questão que adentraria no mérito exclusivamente administrativo. Afirma que não existe ilegalidade ou irregularidade nas questões atacadas e que a pretensão do autor é improcedente, caracterizando ofensa aos princípios da legalidade, igualdade ou paridade, ressaltando que não cabe ao judiciário atribuir a nota que o autor pretende, mas apenas anular o ato e determinar nova correção. Pleiteia a improcedência do recurso, com a manutenção da decisão agravada. O Instituto AOCP não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 48212323. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 25/07/2023 (ID 166469755 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau proferiu sentença, julgando improcedente o pedido e resolvendo o processo com apreciação do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 às 13:38:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora